Tribunal: STF
Processo: HC 64376
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
- FIANCA. CRIME DOLOSO.  CONDENAÇÃO ANTERIOR.
NÃO TEM DIREITO A LIBERDADE PROVISORIA MEDIANTE FIANCA, NOS TERMOS
DO ART. 323, III, DO CPP, O RÉU CONDENADO POR OUTRO CRIME DOLOSO EM
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE NÃO SE CONSIDERE
REINCIDENTE, PARA OS EFEITOS DO ART. 64, I, DO CP.
PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.